Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-89.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000307-89.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RODABRASIL TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): SONIA SANTOS RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. FALHA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 106 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.553/RS (TEMA 566). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na discussão a respeito da ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência da prática de atos processuais por parte da Fazenda Pública pelo período correspondente ao prazo extintivo prescricional, bem assim a controvérsia a respeito da alegação de nulidade por ausência de citação válida. 2. Quanto à alegação de nulidade, o exame dos autos permite constatar que, no dia 28/11/2012, foi determinada a citação editalícia da empresa e a citação pessoal dos corresponsáveis descritos na CDA (ID 251309883 - autos de primeiro grau), bem assim que apenas a citação por edital foi efetivada (ID 251309894). Nada obstante, a análise da tramitação processual evidencia que a mora na efetivação da citação pessoal dos corresponsáveis tributários não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, razão por que incide a eficácia que ressai do Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. No julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566), o Superior tribunal de Justiça firmou orientação e delimitou os critérios para o escorreito reconhecimento da prescrição intercorrente em matéria tributária, oportunidade em que considerou imprescindível, para o início da contagem da prescrição intercorrente, a suspensão da execução, após constatação da ausência de bens ou da não localização do devedor, com a intimação da Fazenda Pública. 4. Nessa linha de intelecção, verifica-se que, em 20/03/2015, a Fazenda Pública Estadual protocolou pedido de penhora via Bacenjud (ID. 251310195 - autos de primeiro grau), o qual não foi efetivado de forma regular pelo juízo de origem, de modo que os autos permaneceram sem impulso oficial (ID 2742842). 5. Portanto, não bastasse a ausência de intimação da parte exequente com a advertência legal sobre a paralisação processual, ainda que a Fazenda não tenha reiterado o pedido em momento posterior, não se pode atribuir-lhe inércia, pois já havia manifestado inequívoca intenção de prosseguir com o feito por meio do requerimento de bloqueio de ativos financeiros, não atendido por motivos alheios à sua vontade. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA